Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.